Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-53.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800212-53.2018.8.14.0046

APELANTE: WILSON JOSE DOS SANTOS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
APURAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – IRDR Nº 04 DO TJPA – INOBSERVÂNCIA DA FÓRMULA DE CÁLCULO PREVISTA NO
IRREGULARIDADE CONSTATADA QUE NÃO PODERÁ SER COBRADA – INOBSERVÂNCIA DO
ART.
130 DA RESOLUÇÃO
ANEEL 414/2010 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WILSON JOSÉ DOS SANTOS,
inconformado com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará que rejeitou a pretensão autoral e acolheu o pedido contraposto para condenar a parte demandante ao pagamento das faturas discutidas, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Provisória de Urgência.

Em sede de alegações exordiais, o Sr. Wilson José dos Santos aduziu que no dia 02/03/2018, sua esposa se atentou para irregularidades no fornecimento de energia, consistente na falha de registro no consumo.

Esclareceu ainda que a empresa substituiu o equipamento e revisou o faturamento, tendo como média os três maiores consumos anteriores à suposta irregularidade, no período compreendido entre 10/04/2015 a 09/03/2018.

Questionou que a concessionária de energia sequer demonstrou de que forma chegou ao valor indicado e que o perito que realizou a contagem de modo unilateral, sem chance de contra prova por parte do cliente.

Acrescentou ainda que acaso realmente houvesse desvio no registro do consumo de energia elétrica, o autor é desprovido de equipamentos eletrônicos para justificar a elevada e vultosa cobrança de R$ 22.743,09.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID nº 16408218).

Inconformado, o Sr. Wilson José dos Santos, apresentou recurso de apelação (ID nº 16408219), alegando, em síntese, que a apelada realizou uma vistoria sem a prévia comunicação do apelante, assim como se teria se utilizado da falta de condição técnica pericial da esposa do apelante para trocar o equipamento e, assim, impor um débito de vultoso valor.

Invoca a aplicabilidade do IRDR nº 04, deste E. TJPA.

Pleiteia ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ver reformada a sentença, para declarar totalmente procedentes os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto.

Em sede de contrarrazões (ID nº 16408222) a parte apelada defende que não imputou ao requerente a autoria da irregularidade encontrada em sua conta contrato, porém, considerou que a irregularidade lhe beneficiou, motivo pelo qual se entendeu pela necessidade de ressarcimento da concessionária de energia.

Defendeu ainda que relativamente à alegação de produção de prova na forma unilateral não merece prosperar, eis que a empresa realizou todo o processo de fiscalização na presença do cliente, tendo notificado para apresentar defesa administrativa, não havendo, portanto, ofensa ao contraditório.

Referencia a resolução nº 414/2010 pela qual, em casos como o presente, prevê que fosse apurado o valor pelo consumo não computado, através dos procedimentos estipulados na referida resolução.

Pugna, ao final, pelo improvimento do recurso.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

À mingua de questões preliminares passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a licitude ou não relativa à
apuração do consumo não faturado pela CELPA em relação à unidade consumidora de titularidade do apelante.

Nesse sentido, a causa em julgamento deve guardar atenção para o procedimento previsto na Resolução ANEEL 414/2010, bem como
para o IRDR nº 4, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (art. 985, I, do CPC).

No
mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas restaram definidas as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os artigos 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.

O mencionado IRDR coaduna-se aos termos do art. 129 da Resolução
ANEEL 414/2010 que assim prevê:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento. (...).

Como bem pode se perceber, no procedimento para que o procedimento de apuração do consumo não faturado, se revista de legalidade faz-se necessário
oportunizar a ampla defesa e o contraditório ao consumidor.

No presente caso, observa-se do ID Nº 16408140 que o apelante
foi notificado acerca do início do procedimento administrativo, sendo concedido o prazo de 30 dias a fim de apresentar o recurso com a finalidade de impugnar a vistoria técnica.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa do apelante ou ilegalidade do procedimento administrativo em si.

De outra banda, não obstante a irregularidade apurada pela parte recorrida, não se pode olvidar que a recuperação da receita sobre o consumo não faturado, somente poderá ser exigida pela concessionária atentando-se para os termos insertos no art.
130 da Resolução
ANEEL 414/2010, que assim traça previsão:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

(...)

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

Pela exegese do dispositivo destacado, verifica-se que a constatação de irregularidade na cobrança não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente do consumo de energia não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização, o que é demonstrado se após a regularização há registro de consumo superior à média do consumo do período pretérito à irregularidade, conforme a periodicidade mencionada no dispositivo legal referenciado.

Ocorre que, pelo documento vinculado ao ID nº 16407987 a média acurada pela concessionária de energia deixou de observar o período pretérito à irregularidade, fator que repercute na média de consumo havida por regular.

Nessa senda traz-se à colação o período de divergência calculado pela CELPA, conforme trecho abaixo:

“(...)
Detalhamento da fatura: Verificamos que o consumo registrado no período de 10.04.2015 a 09.03.2018 foi de 7850 e o consumo apurado foi de 33085 kWh, sendo assim faturamos a diferença de energia não cobrada no valor total de R$ 22743.09 (...)

Critério de Cálculo: Identificamos os valores médios de consumo mensal de sua unidade consumidora, no período acima descrito, e utilizamos como critério de cálculo Média dos três faturamentos normais anteriores à irreg. (...)”

Ocorre que para apurar a média de consumo da unidade consumidora, é necessário destacar os três maiores valores de consumo nos doze meses anteriores ao início da irregularidade, somá-los e, em seguida, dividir o resultado por três.

De igual sorte, insta sopesar que a inspeção (TOI) foi realizada no dia 09/03/2018 e que não há dados comprobatórios referentes ao consumo após a correção da irregularidade. Assim, a concessionária de energia acabou por não se desincumbir integralmente do seu ônus probatório, uma vez que não há prova de que o consumo após a apuração da irregularidade foi superior à média de consumo do período pretérito à irregularidade.

Nessa senda, registre-se que para a apuração da média de consumo de uma determinada unidade é utilizado o período anterior à irregularidade, mas, só se autoriza a cobrança de consumo não faturado a apuração de elevação da média de consumo no período posterior à irregularidade,
o que não ocorreu na hipótese dos autos
.

Assim, inexistindo demonstração de modificação de consumo no período seguinte à apuração da irregularidade, certo que não há falar em cobrança de valor não faturado, motivo pelo qual deve o presente recurso merece ser provido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de
declaração de inexistentes do débito referentes ao período cobrado pela concessionária de energia do Pará, no valor de R$ 22.743,09 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e nove centavos).

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2024